Tribunal: TJES
Processo: 5017162-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017162-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA DE MINERACAO SANTA CLARA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mineração Santa Clara Ltda. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, limitando os juros e correção monetária à taxa SELIC, sem reconhecer nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs). A embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação do art. 203 do CTN e à ausência de capitulação legal nas notificações de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade das CDAs à luz dos arts. 202 e 203 do CTN; e (ii) estabelecer se a ausência de capitulação legal expressa nas notificações de débito compromete a validade da cobrança e configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a validade formal das CDAs, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, o que afasta a alegada omissão quanto ao art. 203 do CTN.

A decisão embargada afirma que as CDAs indicam a origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como o vínculo com os processos administrativos, o que comprova a inexistência de vício formal.

A ausência de capitulação legal específica nas notificações de débito não compromete a cobrança, pois a descrição do fato gerador — inadimplemento de ICMS declarado — é suficiente, sendo eventual erro de capitulação enquadrado como erro material, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a dívida decorre de declarações prestadas pela própria empresa executada, que teve acesso aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, sem demonstrar prejuízo concreto ao contraditório.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, desde que a matéria tenha sido enfrentada, o que se observa no caso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise expressa dos requisitos formais das CDAs afasta a alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 202 e 203 do CTN.

A descrição do fato gerador é suficiente para a validade da cobrança, sendo desnecessária a capitulação legal exata nas notificações de débito.

A ausência de indicação específica de dispositivos legais não implica cerceamento de defesa quando o contribuinte declara os próprios tributos.

O prequestionamento se satisfaz com o enfrentamento da matéria, ainda que não haja referência expressa a todos os artigos legais mencionados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017162-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
EMPRESA DE MINERAÇÃO SANTA CLARA LTDA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mineração Santa Clara Ltda. contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para limitar os juros e correção monetária à taxa SELIC, sem reconhecer nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, por ausência de manifestação quanto à aplicação do art. 203 do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a nulidade da inscrição em dívida ativa caso ausentes os requisitos do art. 202 do mesmo diploma. Aduz, ainda, que as notificações de débito não indicariam, de forma expressa, o dispositivo legal infringido, o que configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

De imediato, entendo que não assiste razão à embargante.

Em primeiro lugar, não há omissão quanto à aplicação do art. 203 do CTN. A decisão embargada analisou de modo suficiente e direto a validade formal das CDAs, reconhecendo que os requisitos legais exigidos pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/80 foram devidamente observados.

A fundamentação do voto, ao afirmar expressamente que as certidões indicam a origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como o vínculo com os respectivos processos administrativos, importa no reconhecimento de que não há ausência dos elementos exigidos por lei. Logo, o acórdão enfrentou a tese de forma satisfatória, afastando a nulidade da inscrição e, portanto, também os efeitos do art. 203 do CTN.

No que se refere à ausência de capitulação legal específica nas notificações de débito, a decisão embargada também enfrentou a questão ao assentar que a descrição do fato gerador — ausência de recolhimento do ICMS declarado e escriturado — é suficiente para a validade da cobrança. A indicação incorreta de penalidade, em vez do tributo, foi corretamente enquadrada como erro material, passível de correção, nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sem comprometer a exigibilidade do crédito.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não prospera. O voto condutor destacou que não houve qualquer supressão do direito de defesa, justamente porque os tributos foram declarados pelo próprio sujeito passivo, o que afasta qualquer surpresa ou prejuízo. A empresa teve pleno acesso aos autos, oportunidade de apresentar exceção de pré-executividade e não demonstrou qualquer obstáculo concreto ao exercício do contraditório.

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, não há obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, o que se verifica no caso.

O voto embargado analisou os fundamentos jurídicos relevantes e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, inclusive com apoio em jurisprudência consolidada.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração, os quais se revelam como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a natureza integrativa do presente recurso.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.